Tribunal: TJDFT
Processo: 0709999-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709999-27.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: FRANCILDA GOMES AMORIM DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: MANDADO DE INJUNÇÃO. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. FORMAÇÃO LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. REJEIÇÃO. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ABONO PERMANÊNCIA. PREVISÃO CONSTITUCIONAL. REGULAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. MORA LEGISLATIVA. RECONHECIMENTO. CONCESSÃO PRAZO. 90 DIAS. PARÂMETRO. LEI COMPLEMENTAR 51/1985. APLICAÇÃO ANALÓGICA. 1. O Governador do Distrito Federal é parte legítima para figurar no polo passivo de mandado de injunção impetrado contra omissão de lei complementar regulamentadora, cuja iniciativa é de sua competência privativa (LODF, art. 71, §1o, II). 2. O mandado de injunção é o remédio constitucional cabível para suprir omissões legislativas “sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania” (CF, art. 5o, LXXI; Lei 13.300/2016, art. 2o). 3. O artigo 40, § 4o-B da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional 103/2019, assegurou aposentadoria especial aos servidores públicos ocupantes do cargo de agente penitenciário, de agente socioeducativo e de policial. 4. A Emenda Constitucional alterou substancialmente o texto previsto no art. 40 da Constituição Federal e expressamente atribuiu aos entes federados a fixação dos critérios diferenciados para aposentadoria especial, o que afasta a alegada necessidade de prévia edição de lei complementar federal. 5. A regulamentação do art. 40, § 4o-B da Constituição Federal não constitui mera faculdade das unidades da Federação, mas um dever de legislar, cuja mora é passível de reconhecimento. Precedentes. 6. Constatada a mora legislativa, deve-se determinar prazo razoável para que o impetrado promova a edição da norma regulamentadora, bem como estabelecer as condições em que se dará o exercício dos direitos, caso não seja suprida a mora legislativa no prazo concedido (Lei no 13.300/2016, art. 8o, I e II). 7. Diante das peculiaridades do caso, o prazo de 90 dias revela-se razoável para que o impetrado promova a edição da norma regulamentadora. Precedente deste Tribunal. 8. Inexistindo norma anterior que discipline a aposentadoria dos agentes socioeducativos no âmbito do Distrito Federal, caso a mora legislativa não seja suprida no prazo de 90 dias, a situação funcional da impetrante deve ser apreciada com base na aplicação analógica da Lei Complementar no 51/1985, prevista pela Emenda Constitucional no 103/2019 como parâmetro para as regras de transição no âmbito federal. Precedentes do STF e deste Tribunal. 9. Preliminares rejeitadas. Ordem de injunção concedida. No recurso especial, o recorrente aponta que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 2o e 195, § 5o, ambos da Constituição Federal, asseverando que como não há fonte de custeio, não pode o Poder Judiciário criar o benefício previdenciário em referência, sob pena de comprometer as finanças públicas. Indica, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do Supremo Tribunal Federal; c) artigo 40, § 4o-B, da CF, alegando que o ente federado, dentro de seu campo de auto-organização, tem a discricionariedade de estatuir sobre o tema. Defende a improcedência da pretensão por ausência de direito à aposentadoria especial. Aponta, quanto ao assunto, divergência jurisprudencial com julgado do STF. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos artigos 2o, 40, § 4o-B, e 195, § 5o, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no recurso especial, notadamente sobre a discricionariedade dos entes federativos para elaborar lei complementar regulamentadora. Nas contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado RAIMUNDO CÉZAR BRITTO ARAGÃO, OAB/DF 32.147. II - A flagrante intempestividade do recurso especial afasta a possibilidade de sua admissão. Isso porque o recurso especial foi interposto em 6/8/2024, enquanto o apelo extraordinário foi apresentado em data anterior (1o/8/2024), oportunidade em que se operou a preclusão temporal. Assim, os “recursos especial e extraordinário devem ser apresentados simultaneamente, o que não ocorreu no presente, operando-se a preclusão consumativa” (AgRg no Ag n. 1.162.889/SC, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, DJe de 25/8/2023). Por sua vez, o recurso extraordinário é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o apelo extraordinário merece admissão quanto à suposta contrariedade aos artigos 2o, 40, § 4o-B, e 195, § 5o, todos da Constituição Federal. Deve-se ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado RAIMUNDO CÉZAR BRITTO ARAGÃO, OAB/DF 32.147. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016